Tribunal: TJPA
Processo: 0003069-45.2013.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003069-45.2013.8.14.0058

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE BENEDITO DA MOTA ESCHRIQUE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio que, nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de José Benedito da Mota Eschrique, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse de agir em razão de o débito executado ser inferior a R$ 10.000,00, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF. O apelante sustenta a inaplicabilidade da referida resolução e do precedente vinculante, requerendo a reforma da sentença para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, por ausência superveniente de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), firma tese vinculante no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

4.

A Suprema Corte esclarece, em embargos de declaração, que a tese aplica-se às execuções fiscais de pequeno valor, inclusive às suspensas em razão do julgamento do tema, produzindo efeitos imediatos nos processos em curso.

5.

A tese fixada estabelece que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou protesto do título, facultando-se à Fazenda Pública requerer a suspensão do feito para cumprimento dessas providências.

6.

A ausência de adoção das medidas indicadas e a inércia da exequente quanto ao pedido de suspensão autorizam o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, podendo o magistrado extinguir o feito independentemente de provocação da parte.

7.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184 e prevê a extinção de execuções fiscais estaduais de valor inferior a R$ 10.000,00, especialmente quando ausente movimentação útil ou localização de bens penhoráveis.

8.

No caso concreto, a execução fiscal fundada na CDA nº 20135800001009-2 apresenta valor atualizado inferior a R$ 10.000,00 (R$ 1.125,98, conforme indicado na sentença, e R$ 4.322,40, conforme petição do recorrente), enquadrando-se no limite previsto no § 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, o que impõe a manutenção da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, nos termos do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF.

2.

A tese firmada no Tema 1.184 do STF possui aplicação imediata aos processos em curso, inclusive às execuções fiscais suspensas.

3.

Atendidos os critérios da Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente quanto ao valor inferior a R$ 10.000,00, impõe-se a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1.184 da Repercussão Geral, Plenário, j. 19.12.2023; STF, RE 1.355.208 ED, Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0807723-53.2019.8.14.0051, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0806474-04.2018.8.14.0051, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 31.03.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de fevereiro a 05 de março de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Senador José Porfírio
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
José Benedito da Mota Eschrique
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do CPC.

Nas razões recursais (Num. 33005494 - Pág. 1/10), o patrono do apelante narrou que a autoridade de 1º grau extinguiu a ação supramencionada entendendo pela ausência de interesse de agir por parte do recorrente, por tratar-se de débito inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), consubstanciando sua decisão na Resolução CNJ nº 547/2024.

Aduziu, em síntese, a ausência dos requisitos necessários para a extinção do feito por ausência de interesse de agir e a inaplicabilidade Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184/STF no caso dos autos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, com o consequente prosseguimento do feito no Juízo de piso.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto pelo Estado do Pará (Num. 33005501 - Pág. 1/11
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Senador José Porfírio
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de José Benedito da Mota Eschrique
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
por tratar-se de débito fiscal inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Analisando os autos, entendo que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau foi corretamente proferida, visto que se encontra alicerçada na interpretação constitucional conferida pelo colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), em que se assentou, com força vinculante, a possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, como reflexo do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Vide a tese de Repercussão Geral firmada:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

A Suprema Corte foi enfática ao estabelecer que a racionalização do acervo judicial, sobretudo no que toca às execuções fiscais, deve observar critérios objetivos e proporcionais, como o valor ínfimo do débito e a ausência de bens penhoráveis ou movimentação útil nos autos.

O julgamento dos embargos de declaração, opostos em face do acórdão de mérito do RE1355208, proferiu a seguinte ementa:

“Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora
. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.”

Destarte, em razão do referido julgado decorrem os efeitos imediatos da mudança de entendimento jurisprudencial sobre os processos em andamento. Conforme a tese estabelecida, cabe à Fazenda Pública solicitar a suspensão dos processos para adotar as medidas necessárias ao ajuizamento das execuções fiscais após o julgamento do tema.

Assim, na ausência dessa providência por parte da Fazenda Pública, diante da perda do interesse de agir e da obrigatoriedade da aplicação dos precedentes, o juízo pode extinguir o processo sem resolução do mérito, independentemente de pedido do executado ou da prévia manifestação do exequente.

Com efeito, a Resolução nº 547/2024 do CNJ apenas regulamenta a implementação da tese firmada pelo STF, servindo como diretriz normativa para os órgãos do Judiciário, ao prever que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, devem ser extintas, independentemente de provocação da parte exequente.

In casu
, a Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo recorrente possui o valor de R$ 1.125,98 (um mil, cento e vinte cinco reais e noventa e oito centavos), sendo tal cifra, portanto, inferior ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais) previsto no § 1º do art. 1º da mencionada Resolução nº 547/2024 como valor limite à extinção e desistência das execuções fiscais estaduais, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal movida contra Renato Rodrigues Martins da Silva – ME e Renato Rodrigues Martins da Silva, sob fundamento de ausência de interesse de agir, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF, considerando o valor do débito (R$ 8.536,00) inferior a R$ 10.000,00. O apelante sustenta que não foram preenchidos cumulativamente os requisitos exigidos pela Resolução CNJ nº 547/2024, pois teria havido movimentações úteis e tentativa de citação, e requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a suspensão do feito para adoção de medidas administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por ausência de interesse de agir, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da repercussão geral (RE 1355208), firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que não tenham sido adotadas medidas prévias como tentativa de conciliação ou protesto do título.

2.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, que regulamenta a aplicação do Tema 1184, estabelece como critérios cumulativos para a extinção: valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de citação ou de bens penhoráveis.

3.

5. Constatado nos autos que o valor executado é inferior a R$ 10.000,00, que não houve movimentação útil nos doze meses anteriores à sentença, nem a citação da parte executada ou localização de bens penhoráveis, estão preenchidos os requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024.

4.

6. A tese firmada pelo STF possui aplicação imediata e obrigatória, independentemente do momento do ajuizamento da ação ou da publicação do acórdão paradigma, conforme precedentes do STF e do STJ.

5.

7. A ausência de medidas administrativas por parte do exequente, associada à ausência de atos processuais úteis, confirma a perda superveniente do interesse de agir e autoriza a extinção da execução fiscal de ofício, conforme precedentes do TJSP e TJMG.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais.

2.

2. A ausência de movimentação útil por mais de um ano, associada à inexistência de citação ou de bens penhoráveis, autoriza o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, mesmo sem requerimento da parte executada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807723-53.2019.8.14.0051 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Santarém contra sentença da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal movida contra Wldson Lira de Oliveira, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e da Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

A execução visava à cobrança de dívida ativa no valor de R$ 3.267,19. O juízo de origem entendeu que a inexistência de bens penhoráveis e a ausência de movimentação útil nos autos por mais de um ano justificavam a extinção do feito.

3.

O município apelante sustenta que a sentença considerou apenas o valor da causa, sem avaliar os demais critérios exigidos pela Resolução CNJ nº 547/2024, e que adotou todas as medidas necessárias para a cobrança do crédito, incluindo tentativas de citação e diligências administrativas. Subsidiariamente, requer prazo para adoção das providências do Tema 1184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal, com base na ausência de interesse de agir, foi correta diante do baixo valor da dívida e da ausência de êxito nas tentativas de citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Resolução CNJ nº 547/2024 permite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando não houver expectativa razoável de êxito na cobrança, evitando a movimentação desnecessária da máquina judiciária.

2.

O Tema 1184 do STF firmou a tese de que a extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando houver ausência de interesse de agir, em razão do princípio da eficiência administrativa.

3.

No caso concreto, esgotaram-se as tentativas de citação do executado, inclusive por Oficial de Justiça, sem sucesso, o que evidencia a inviabilidade da cobrança judicial.

4.

O prolongamento do processo sem perspectiva de satisfação do crédito contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, resultando em gastos desproporcionais com recursos públicos.

5.

A sentença recorrida está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e com a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, não havendo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, é legítima quando esgotados os meios razoáveis de citação do executado e ausente perspectiva concreta de satisfação do crédito, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

O princípio da eficiência administrativa justifica a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, evitando o uso desproporcional de recursos públicos na cobrança judicial de créditos com baixa probabilidade de recuperação.

3.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1184, Plenário, j. 19.12.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806474-04.2018.8.14.0051 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025)”

Além disso, é importante ressaltar que a presente Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em desfavor do apelado em decorrência da CDA nº 20135800001009-2, cujo valor atualizado é de R$ 4.322,40 (quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), conforme petição ajuizada pelo recorrente constante nos autos, ou seja, possui um montante inferior ao supramencionado valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Outrossim, atendidos os critérios normativos da Resolução 547/2024 e da tese do Tema 1.184 do STF, impõe-se reconhecer a ausência superveniente de interesse de agir do apelante no caso dos autos, sendo legítima a extinção da execução sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

É como voto.

Belém,
26
de
fevereiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/03/2026